Tribunal: STF
Processo: Rcl 48011
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-02
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Marcos dos Anjos de Araújo Tofanelli contra decisão do Juiz de Direito da 2ª Vara das Execuções Criminais e Anexo da Infância e da Juventude da Comarca de Araçatuba/SP, que, nos autos da Execução n. 1006244-31.2020.8.26.0032, teria indevidamente aplicado a Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal. 
    Consta dos autos que o reclamante cumpre pena do crime de tráfico de drogas. Não há nos autos a informação da quantidade de pena aplicada.
    Argumenta a defesa que o reclamante cumpre pena em regime semiaberto e requereu livramento condicional, pois preenchido os requisitos legais. 
    Afirma que, a despeito de ter cumprido os requisitos, o Juízo reclamado requereu a realização de exame criminológico. 
    Nesse sentido, acrescenta que o Juízo reclamado utiliza deste mesmo fundamento para exigir a realização do exame em outros casos. 
    Requer, portanto, “que seja cassada a decisão que determinou exame criminológico, devendo o juízo apreciar novamente, e caso entenda pela realização, que faça de forma fundamentada”. (eDOC 1).
    Em despacho, solicitei informações à autoridade reclamada (eDOC 7).
    As informações não foram prestadas. (eDOC 11)
    É o relatório. 
    Decido. 
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.
    As razões não merecem acolhimento. 
    A Súmula Vinculante n. 26 dispõe que: “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 
    No presente caso, não obstante a ausência de informações do Juízo reclamado nesta reclamação, em consulta do sítio eletrônico do TJSP, consta que o reclamante ainda não adimpliu o requisito objetivo para o livramento condicional. Veja-se o seguinte trecho de decisão de 1.7.2021:
    “Foi determinada a realização da avaliação preconizada na Resolução SAP 88, de 24/04/2010 para fins de livramento condicional. Requer defesa a reconsideração da decisão e deferimento do pedido.
    Em que pese estar vigente somente a execução 04 cuja condenação é por tráfico de drogas, verifico que o sentenciado é reincidente. Assim, embora apresente bom comportamento carcerário, necessário, no caso, maior instrução do pedido de benefício, sendo imprescindível a realização do exame criminológico para que o pedido de livramento condicional possa será analisado de forma mais criteriosa, a fim se de aferir se o sentenciado realmente possui méritos para a concessão de benefício tão amplo.
     Ademais, verifica-se que o sentenciado ainda não alcançou o requisito objetivo necessário para a concessão do livramento condicional, que ocorrerá somente em 21/09/2021(página 63). ” (sítio eletrônico TJSP)
    Ante o exposto, julgo improcedente à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º), prejudicada a medida liminar pleiteada. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de julho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente